Tribunal: TJBA
Processo: 8005846-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005846-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA CATUGY SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA, JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE ALEGAR VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REFORMA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO, À ESPÉCIE, DO ART. 1.013, § 4.º, do CPC. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO POR ESTE TRIBUNAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDOS PAGOS. MÁ-FÉ NA RELAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. PERCENTUAL DE 10%. TEMA 1.059 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n.
8005846-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA CATUGY SILVA e como apelada BANCO AGIPLAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _____________ 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça